Tribunal: TJMT
Processo: 1027920-46.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1027920-46.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Causas Supervenientes à Sentença]

Relator:
Des. JOAO FERREIRA FILHO

Redator Designado:

D
es
. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES. JOAO FERREIRA FILHO, DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EDNELSON ZULIANI BELLO - CPF: 628.523.028-53 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BERNARDI - CPF: 464.200.370-34 (AGRAVANTE), MARCELO ALVES PUGA - CPF: 502.664.031-15 (AGRAVADO), ANDRESSA ARMELIN - CPF: 064.775.639-08 (ADVOGADO), ANGELO OTTO PINTO - CPF: 028.879.441-93 (ADVOGADO), MARCOS HERRERO DE MORAIS (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO nos termos do voto do 1º Vogal (DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO) acompanhado pela 2ª vogal (DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO), vencido o relator que votou pelo desprovimento.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE ADOÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS, DETERMINANDO A SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO, PASSAPORTE E O BLOQUEIO DOS CARTÕES DE CRÉDITO - SUSPENSÃO DA CNH DO EXECUTADO - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.

2. O uso dos meios atípicos de execução indireta, todavia, deve ser balizado pelas demais regras e princípios de ordem constitucional e processual, a fim de que, ao fim e ao cabo, seja proporcional a medida emanada da determinação judicial em comparação com a restrição de direitos que será imposta ao devedor. Se já irá ocorrer a apreensão do passaporte e cartão de crédito, torna-se um exagero a apreensão da carteira de motorista.

R E L A T Ó R I O

EXM
O.
SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CARLOS ROBERTO BERNARDI contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Jaciara, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”, (Proc. nº 0002094-54.2013.8.11.0010), ajuizada contra o agravante por MARCELO ALVES PUGA, deferiu pedido de adoção de medidas coercitivas atípicas, determinando a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravante até o pagamento da dívida, (cf. Id. nº 132248911 dos autos de origem).

O executado/agravante sustenta que “
a medida de cassação de carteira de motorista, passaporte, cartão de conta bancária,
ets
., somente é admissível em casos excepcionalíssimos, em que a malícia do devedor inadimplente, sua farta possibilidade financeira e sua boa qualidade de vida, vêm provados à saciedade, o que além de não ter sido demonstrado nos autos, é exatamente o caso inverso
”

(cf. Id. nº 191863175).

Pede, sob esses fundamentos, o provimento do agravo, para que, reformada a decisão, sejam “
canceladas as ordens de “suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado até o pagamento da presente dívida
” (cf. Id. nº 191863175)

A decisão vinculada ao Id. nº 192387152 apenas admitiu o processamento do agravo, ante à inexistência de pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões, o Banco/agravado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 198272697).

É o relatório.

V O T O

EXM
O.
SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO
(RELATOR):

Egrégia Câmara:

A cognoscibilidade do presente Agravo de Instrumento se restringe à matéria efetivamente tratada pela r. decisão agravada, atinente à medida executiva atípica de suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, passaporte e o bloqueio dos cartões de crédito do executado/agravante, e, nesse ponto, a tese recursal se
restringe à assertiva de que inexistência de tentativa de ocultação patrimonial que justifique adoção de providências coercitivas.

Nos termos do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, incumbe ao Juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham objeto prestação pecuniária.

Com isso, o Juiz singular passou a ter a possibilidade de determinar medidas não contempladas na lei, valendo-se do seu prudente arbítrio, a partir de um modelo flexível, de modo a compelir o devedor ao cumprimento das obrigações.

Nestes termos, o credor tem o direito de ver o seu crédito satisfeito, inclusive amparado na previsão do art. 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal prevê que
“a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”
.

Contudo, há limites ao exercício da atividade jurisdicional executiva. Se por um lado, o credor tem direito à completa satisfação do seu crédito, de outro não se pode olvidar da dignidade da pessoa humana, devendo ser preservado o conteúdo do princípio que assegura o patrimônio mínimo do devedor.

Assim, o princípio da efetividade da execução deve ser equacionado com o postulado da menor onerosidade do executado, representando boa noção disso a regra contemplada no art. 805, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, que prevê que
“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados”
.

Nessa linha de raciocínio, as medidas executivas atípicas devem ter caráter subsidiário em relação às medidas executivas típicas. Assim, aquelas medidas atípicas somente devem ser decretadas pelo Magistrado caso as medidas típicas não se demonstrem eficazes, como no caso dos autos, em que o feito (protocolado em 2013) tramita há mais de 10 (dez) anos e já foram tentadas diversas formas de medidas coercitivas para satisfação do crédito.

Diante disso, quanto à suspensão da carteira Nacional de Habilitação e do passaporte, tenho que a medida não é capaz de cercear o direito de liberdade do Agravado, nem representa medida perpétua, uma vez que adotada com o objetivo de assegurar o pagamento da dívida e satisfação do direito do credor, finalidade precípua do processo de execução.

Vale ressaltar, que em tal caso não poderá o Recorrido se locomover conduzindo qualquer automóvel, mas nada impedirá que venha a se deslocar valendo-se de outros meios.

Por isso, tenho que qualquer direito fundamental, garantido constitucionalmente, não será violado, diante da adoção das medidas coercitivas atípicas pela decisão recorrida.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso.

É como voto.

VOTO
(VENCEDOR)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO(
1º VOGAL
):

Eminentes pares:

Peço vênia para divergir do relator e dar parcial provimento ao recurso.

Realmente o art. 139, IV, do CPC garante ao juiz a possibilidade de “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”.

Todavia, a restrição de um direito individual como forma de obrigar a satisfação de um débito é matéria divergente nos Tribunais pátrios, cuja admissão tem reservado para situações excepcionais:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDOS DE APREENSÃO DO PASSAPORTE E SUSPENSÃODA CNH DO DEVEDOR ATÉ O PAGAMENTO DA DÍVIDA - IMPOSSIBILIDADE - MEDIDA DESPROPORCIONAL QUE FERE DIREITO DE IR E VIR - ART. 5, XV, DA CF/88 - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. A tomada de medida coercitiva de restrição do direito de locomoção é incompatível com a natureza da obrigação de pagar. No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que o Agravado esteja ocultado eventual patrimônio e sim que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada. O pedido de apreensão do passaporte e SUSPENSÃO da CNH do executado, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu
patrimônio.A
previsão do art. 139, inciso IV, do CPC, não possibilita tal deferimento, pois visa a aplicação de medidas coercitivas processuais para garantir o cumprimento de ordem judicial, mas não viabiliza a limitação do direito de ir e vir assegurado no art. 5º, XV, da CF/88.” (N.U 1005589-46.2018.8.11.0000, AGRAVO DE INSTRUMENTO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/08/2018,
Publicado
no DJE 28/08/2018)

No caso em exame, apesar de demonstrado que houve o esgotamento dos meios tradicionais de satisfação do crédito, não se verifica que a parte Agravada esteja ocultando eventual patrimônio e sim que, aparentemente, não possui bens para saldar a dívida executada.

Este pedido de suspensão da CNH, passaporte e bloqueio de cartões de crédito, se acolhido, serviria mais como um meio de punição pela sua insuficiência patrimonial do que propriamente coerção de alguém sem bens, desvirtuando a finalidade objetiva da norma, que apenas buscou criar mecanismos para evitar condutas furtivas, leia-se, daqueles que detém possibilidade de pagar mais ocultam seu patrimônio.

Anota-se, por fim, que questão posta em discussão, foi submetida a julgamento, cadastrada como Tema 1.137 na base de dados do STJ, que consiste em "definir se, com esteio no artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, é possível, ou não, o magistrado, observando-se a devida fundamentação, o contraditório e a proporcionalidade da medida, adotar, de modo subsidiário, meios executivos atípicos".

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para reformar a decisão agravada na parte em que determinou a suspensão da CNH do executado.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
(
2º VOGAL
):

Com a devida vênia, acompanho o voto da divergência inaugurada pelo Desembargador Sebastião de Moraes Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024